Tribunal: TJSP
Processo: 1037614-89.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037614-89.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado TORSTEN
RALF BOJLESEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037614-89.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 10.575
2
Embargos de Declaração Cível no 1037614-89.2018.8.26.0002/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Torsten Ralf Bojlesen
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fabricio Stendard
Voto no 10.575
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.256/262, que, por unanimidade dos votos, negou
provimento ao recurso.
Insurge-se o embargante afirmando omissão, contradição
e obscuridade. Discorre sobre ofensa ao disposto no art. 12, inciso VI, da
Lei 9.656/98. Assevera cumprimento do disposto no contrato. Aduz que os
reembolsos devem obedecer a tabela e os ditames da ANS. Pleiteia o
acolhimento dos embargos e o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante, a
questão debatida nos autos foi enfrentada com fundamentação
pertinente.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037614-89.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 10.575
3
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator